Tribunal: TJMT
Processo: 1014758-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014758-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (AGRAVANTE), 2a vara cível da comarca de erondonópolis (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), ELI DINIZ - CPF: 037.416.868-75 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ADEQUAÇÃO DOS DESCONTOS AO LIMITE LEGAL DE 35% DA RENDA LIQUIDA - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUIZ SINGULAR – MANUTENÇ.ÃO DA DECISÃO SINGULAR - RECURSO DESPROVIDO

Ausente os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, escorreita a decisão que indefere a antecipação da tutela.

No caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, não se podendo afirmar a veracidade dos fatos, necessitando de demais provas para aquilitar a verdade real, principalmente quando demonstrado
que os pagamentos dos empréstimos consignados vem acontecendo há muito tempo e posteriormente, caso comprovado o excesso, haverá a condenação na devolução do excedente.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem acima do limite legal os descontos realizados em folha de pagamento do autor, é prudente manter a decisão que indeferiu a tutela antecipada para suspender tais descontos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014758-18.2022.8.11.0000 CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.

AGRAVANTE:
MARIA DE FATIMA GOMES COELHO

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Repactuação de dívidas c/c Pedido de Tutela de urgência

no
1015615-55.2022.8.11.0003
proposta

contra
ITAU UNIBANCO S.A. E OUTROS

que indeferiu

o pedido de Antecipação de Tutela, para cessar os descontos na conta da agravante, com relação aos contratos de crédito bancário firmado pelas partes.

Em suas razões a agravante sustenta
que é funcionária pública do estado do Mato Grosso e infelizmente por conta de vários fatores adversos a sua vontade e também pela atual pandemia, se encontra mergulhada em dividas, tendo a Requerente uma renda líquida mensal (media) de aproximadamente R$ 3.619,74 (três mil seiscentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), apresentando

uma dívida mensal (descontos maioria em folha) em torno de R$ 8.179,70 (oito mil duzentos e vinte cinco reais e sessenta centavos) e com despesas mensais fixas (mínimo existencial) em torno de R$ 3.140,30 (três mil cento e quarenta reais e trinta centavos).

Aduz que não tem como arrolar tais dívidas e muito menos tentar soluções engenhosas para honrar tantos compromissos sem comprometer profundamente o seu próprio sustento e de família. E por desconhecimento das consequências e do montante de cada dívida assumida, possui um superendividamento insuperável, obrigando a buscar a repactuação.

Afirma que
a lei prevê a possibilidade de repactuação de dívidas vencidas e vincendas, ou seja, mesmo que o compromisso ainda não tenha vencido, pode ser incluído no plano de repactuação, reduzindo o valor da parcela de modo a harmonizar com o comprometimento máximo da renda da Requerente em (30%).

Alega ser inegável que os pagamentos mensais e descontos efetuados comprometem a subsistência da Requerente e sua família, uma vez que consomem mais que o dobro do valor que a Requerente recebe a título de salário, “SENDO
RAZOÁVEL SUA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA PARA QUE POSSA SER REPACTUADA A DÍVIDA DE MANEIRA QUE A REQUERENTE CONSIGA HONRAR SUAS DÍVIDAS”.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência e no mérito o seu provimento, a fim de reformar a decisão singular, determinando a
suspensão dos descontos sobre a folha de pagamento da Autora, ante as peculiaridades do caso concreto.

A tutela recursal restou indeferida (id no 137108172)

Contrarrazões ofertadas pelo Banco Pan S.A (Id No 139343249) pugnando pelo desprovimento do agravo.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco BMG S.A (Id no 140450698) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Certidão de decurso de prazo para os demais bancos agravados. (id no 141623668)

É o breve relatório.

D
esa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Repactuação de dívidas c/c Pedido de Tutela de urgência

no
1015615-55.2022.8.11.0003
proposta contra
ITAU UNIBANCO S.A. E OUTROS

que indeferiu

o pedido de Antecipação de Tutela, para cessar os descontos na conta da agravante, com relação aos contratos de crédito bancário firmado pelas partes.

Extrai-se

dos autos que a parte agravada efetuou vários contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Alegou o comprometimento da sua renda em razão de descontos de parcelas contratuais superiores a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, de modo a ensejar o ajuizamento de demanda judicial em face das instituições financeiras como forma de buscar reequilíbrio contratual.

Pois bem.

É cediço que o Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu regras para a concessão da antecipação de tutela.

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo qualquer irregularidade perpetrada no
decisum
, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Segundo o entendimento jurisprudencial, havendo mais de um contrato
consignado
em folha de pagamento, o
limite
de
30
% dos descontos a ser imposto na folha de pagamento, deve ser suportado de forma proporcional para cada instituição financeira, diferentemente do que pretende o agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE EM QUE PERCEBE O SALÁRIO QUE SUPEREM O LIMITE LEGAL DE 30% - DEDUÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS QUE EXCEDEM ESSE PERCENTUAL - ART. 45 DA LEI N. 8.112/90 C/C DECRETO-LEI N. 6.386/2005 E ARTIGO 2o, §1o, I, DA LEI N. 10.820/2003 - NOTÓRIA INTENÇÃO LEGISLATIVA DE GARANTIR O MÍNIMO PARA A SUBSISTÊNCIA DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO STJ - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ART. 557,§1o-A, DO CPC.

A despeito de a legislação estadual admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem aplicado subsidiariamente legislações federais sobre o tema (art. 45 da Lei n. 8.112/90 c/c Decreto-Lei n. 6.386/2005 e art. 2o, §1o, I, da Lei n. 10.820/2003), que não autorizam abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de que não comprometa o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Esse patamar garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Os descontos de cartão de crédito em folha de pagamento são autorizados pelo artigo 9o, inciso III, do Decreto Estadual n. 3.008, de 25-11-2010, devendo ser mantidos.

Quanto aos abatimentos realizados diretamente na conta-corrente em que o agravante recebe seu salário, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que o débito lançado em conta-corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito, porém, deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.

(AgRg no Ag 1156356/SP).
(AI 103202/2012, Sexta Câmara Cível, Julgado em 09/04/2014).

Além do mais, não ficou demonstrado o risco de dano grave, uma vez que os pagamentos dos empréstimos consignados vêm acontecendo há muito tempo e posteriormente, caso comprovado o excesso, haverá a condenação na devolução do excedente.

Assim, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, não se podendo afirmar a veracidade dos fatos, necessitando de demais provas para aquilitar a verdade real.

Por outro lado, restou comprovado documentalmente que o Agravante pactuou o serviço com clareza total das condições, inexistindo, portanto, alegação de desconhecimento. Já a instituição financeira cumpriu integralmente com suas responsabilidades contratuais, consoante prova nos autos.

Com efeito, as demais questões deverão ser arguidas no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Assim, não restando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E GUARDA –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO EM SEDE DE RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES E DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E TÉCNICA NO JUÍZO “A QUO” – IMPEDIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL ANTES DO JUÍZO “A QUO” SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE AGRAVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 85, 5, § 11 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO QUANTO À PERDA DE OBJETO NO QUE DIZ RESPEITO AOS ALIMENTOS, EIS QUE HOUVE REDUÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – MANUTENÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS DEMAIS TÓPICOS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Não havendo a comprovação de preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, é imperioso o indeferimento do pedido, mormente quanto há necessidade de dilalção probatória pelas partes e pelos auxiliares do Juízo, ressaltando-se a inviabilidade de que as provas sejam apreciadas em sede recursal, antes que o Magistrado singular tenha acesso a elas, sob pena de supressão de instância.
Descabe a condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, à luz do artigo 85, § 11 do CPC. Precedente: “(...) O art. 85, § 11 do CPC ao dispor que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais”. (N.U 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) Cumpre reconhecer omissão no julgado quanto à perda de objeto no que diz respeito aos alimentos em discussão, uma vez que, após a interposição do agravo de instrumento e antes do julgamento, o Juízo “a quo” reduziu a referida verba. Todavia, nos demais tópicos, impõe-se a manutenção do julgado, uma vez que não se evidencia qualquer vício a ser sanado.(N.U 1016926-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022